Tribunal: STF
Processo: RE 526615
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO
   DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência
   deste Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que
   compete à Justiça comum o julgamento das questões relativas à
   complementação de proventos de aposentadoria quando não
   decorrentes de contrato de trabalho. Precedentes.
2.
   Controvérsia que demandaria o exame das cláusulas contratuais e
   regulamentos pertinentes, hipótese que não viabiliza o recurso
   extraordinário.
3. Imposição de multa de 1% do valor corrigido
   da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e
   III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.